Tribunal: TJDFT
Processo: 0751906-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751906-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLEY FOGACA DE JESUS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisley Fogaça de Jesus Gomes em face da r. decisão (ID 176855460, na origem) que, em sede de Ação de Conhecimento movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Uruguaiana - RS. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 54161402). Na decisão de ID 54168482, oportunizou-se à Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda e extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a demonstrar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem adoção da providência (IDs 54618919 e 55455681). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Repise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator